Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701378-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GINA GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 197182493 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal fosse condenado a fornecer à Agravante o procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica para tratamento de estenose foraminal lombar com OPME. Alega a Agravante que está acometida pela patologia ciática bilateral incapacitante, que é uma doença degenerativa discal com compressão foraminal e de recesso lateral (CID M54.4); alega que é pessoa idosa (73 anos) e encontra-se afastada de suas atividades laborais diante da patologia que a acomete. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao planod e saúde que forneça a cirurgia indicada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deferido, por estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. Explico: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “[...] se o contrato abrange a doença que acomete o segurado, não se pode consentir na restrição dos materiais cirúrgicos considerados adequados pelo médico assistente, sob pena de restar inutilizada a própria cobertura contratual (AgInt no AREsp 901638/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado 28/06/2016); no mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu que “[...] ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não o tratamento médico, exames, internação hospital ou o material indicado pela equipe médica responsável e passíveis de utilização para o alcance da cura do segurado” (Precedente Acórdão n.o 1349673); portanto, presente a fumaça do bom direito. De igual forma, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a presença concomitante do perigo da demora; no caso em apreço, observo do laudo médico anexado nos autos originários (ID 199070793) que há indicação de urgência para o procedimento cirúrgico, pois há risco de déficit motor agudo em membro inferior esquerdo, com risco de sequela permanente de mobilidade em membro inferior esquerdo; ainda: [...] Há indicação de urgência também pois não realizou a cirurgia do coração até o momento aguardando a resolução do problema da coluna, que é incapacitante. A cirurgia do coração a tornará inoperável da coluna por pelo menos 6 meses por uso de anticoagulação plena nesse período. Há indicação de cirurgia endoscópica pois a cirurgia é menos invasiva, sangra muito menos, colocando em menor risco cirúrgico, principalmente de infarto do miocárdio secundário ao procedimento cirúrgico e também de ter menor tempo de reabilitação, possibilitando realizar a cirurgia do coração em menor tempo. (grifei) Ademais, trata-se de pessoa idosa com 73 anos de idade, considerada vulnerável e que possui assegurada a prioridade em seu atendimento, conforme disposto na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. Veja-se, portanto, que tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora estão demonstrados; no presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Agravante do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal — INAS providencie a realização do procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica para tratamento de estenose foraminal lombar com OPMEs, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica do especialista que assiste a paciente. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora